Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702453-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Em despacho de ID 68251510, determinei a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar comprovantes (extratos bancários, balanço patrimonial, balancetes, relatórios, declaração de imposto de renda etc.) que permitam concluir que não tem condições de arcar com o preparo recursal sem prejuízo de suas atividades, uma vez que o deferimento da recuperação judicial por si só, não autoriza essa conclusão. Em resposta de ID 68557229, a agravante junta alguns extratos bancários, balanço patrimonial e Escrituração Fiscal dos anos de 2022 e 2023, que, todavia, não permitem concluir que ela não disponha de recursos ao menos para o pagamento do preparo recursal (R$ 46,28), até porque em outros agravos de instrumento interpostos ao longo do ano de 2024, houve o recolhimento dessa despesa processual. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça para esta fase recursal. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (CPC 101 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator